Tribunal: TJBA
Processo: 8135683-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135683-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

A7

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão de registro no SCR/SISBACEN, afastando, contudo, a indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito e exige prévia notificação do consumidor; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia enseja dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN, embora concebido como sistema de supervisão bancária, atua na prática como cadastro restritivo de crédito, pois suas informações influenciam diretamente a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 43, § 2º, que impõe o dever de prévia notificação do consumidor acerca da inscrição de seus dados.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 atribui à instituição financeira o dever de comunicar previamente o consumidor sobre o envio de informações ao SCR.

A responsabilidade pela notificação recai sobre a instituição credora, sendo o Banco Central parte ilegítima para responder por tal omissão, conforme orientação do STJ.

A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e ilicitude da inscrição.

A inscrição do nome do consumidor no SCR sem prévia comunicação configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, diante do impacto negativo sobre o acesso ao crédito e a honra objetiva.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A instituição financeira é responsável por notificar previamente o consumidor antes da inscrição de dados no SCR. 3. A ausência de notificação prévia enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 99, § 3º, 85, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.993.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.09.2025; STJ, Súmulas 54, 326 e 362; TJBA, Apelação nº 8087251-62.2024.8.05.0001, j. 14.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135683-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CAMILA RODRIGUES DA SILVA e outros e como Apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela instituição financeira e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça